Tribunal: STF
Processo: Rcl 72293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AGIR – Diretório Nacional contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Manaus/AM (Processo 0011130-96.2013.5.11.0002), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, DJe de 15/02/2022.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em síntese, o MPT ajuizou ação civil coletiva em face de alguns candidatos e a agremiação política em sua esfera estadual, em razão da suposta prestação de serviços por cabos eleitorais nas eleições de 2012. Confira-se, a seguir, a ausência de inclusão do Diretório Nacional da agremiação já na petição inicial do parquet trabalhista: 



    [...]



    Confira-se, a seguir, que o CNPJ indicado na inicial pertence ao Diretório Estadual do Agir (e não ao Diretório Nacional): 



    [...]



    Este, em si, já seria um erro. Porém, ainda é necessário indicar que o Diretório Nacional foi indevidamente atraído para uma condenação solidária imposta a diretório distinto, sendo este o objeto da presente reclamação. 



    Como se vê, todo o processo de conhecimento ocorreu em face de diretório distinto do Nacional. Somente no cumprimento de sentença, o parquet trabalhista indicou o Diretório Nacional, como se fosse a mesma entidade que o Diretório incluído no polo passivo da ação (f. 491 do processo): 



    [...]



    O Diretório Nacional nunca ficou ciente do referido processo, só sabendo de sua existência quando sofreu bloqueio indevido em suas contas (principalmente a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, que possui valores vinculados à eleição). A ordem do bloqueio pode ser verificada na fl. 609 do processo (fazendo o partido tomar ciência do processo e da determinação que implica em solidariedade: 



    [...]



    Vê-se que o juízo atribuiu responsabilidade solidária ao Diretório Nacional de maneira a contrariar o entendimento firmado na ADC 31/DF. 



    [...]



    O que fez o juízo reclamado foi ordenar penhora de valores em face do Nacional ignorando os sujeitos processuais e atribuindo uma solidariedade ao Diretório Nacional. CONTUDO, como se observa, o procedimento reclamado desconsiderou a separação entre as diferentes esferas partidárias existentes apesar da existência de PREVISÃO LEGAL. O art. 15-A da Lei dos Partidos Políticos É EXPRESSO EM SEPARAR AS DIFERENTES ESFERAS PARTIDÁRIAS: 



    [...]



    Com efeito, o dispositivo citado acima já teve a sua constitucionalidade sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 31 (ADC 31). 



    [...]



    Assim, a decisão reclamada deixa de observar a premissa assentada no referido controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que atribuí à instância partidária nacional responsabilidade sobre dívida decorrente de campanha que só poderia ser atribuída a diretório distinto.”



    Ao final, requer “a procedência do mérito da presente reclamação para que seja afastada qualquer responsabilização do reclamante na ação, haja vista o resultado do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF, com a sua posterior exclusão do polo passivo da demanda”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, DJe de 15/02/2022, que declarou constitucional o art. 15-A, caput, da Lei 9.096/1995. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que “a regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”.



    Na ocasião, divergi da maioria e consignei, em meu voto, que “[...] tenho entendimento de que só existe um partido, o partido nacional”. Neste sentido, considerei que “o art. 15-A da Lei nº 9.096/1995 tinha redação - dada pela nº 12.034 - que ofende, sim, o caráter nacional dos partidos políticos e ofende o art. 17, I.”



    Entretanto, tendo sido vencido acerca da inconstitucionalidade da matéria, a análise da Reclamação deve considerar o entendimento firmado pela maioria desta CORTE quanto à constitucionalidade do referido dispositivo da Lei dos Partidos Políticos, cujo teor transcrevo:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”



    No caso concreto, o Ministério Público do Trabalho promoveu ação civil pública contra o Partido Trabalhista Cristão e o então candidato ao cargo de vereador, Otaviano Lúcio Carvalho Leite, requerendo o pagamento de verbas remuneratórias aos cabos eleitorais contratados para trabalharem nas eleições de 2012. Extrai-se do CNPJ indicado (05.132.856/0001-34) na inicial que a ação foi ajuizada em face do Diretório Estadual da agremiação partidária (eDoc. 3, fl. 2 e eDoc. 12):



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 83, I, da Lei Complementar n. 75/93, ajuizar AÇÃO CIVIL COLETIVA CUMULADA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, na defesa da ordem jurídica e de direitos coletivos lato sensu, em face do CANDIDATO AO MANDADO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES DE 2012, SR. OTAVIANO LÚCIO CARVALHO LEITE (CPF N. 508.138.032-68), residente na Rua Castelo Branco, 2039, Cachoeirinha, Manaus/AM, CEP n. 69065-011, e do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (CNPJ N. 05.132.856/0001-34), situado na Av. Coronel Teixeira, 1471, apto 1102, Ponta Negra, Cep n. 69.037-000 Manaus /AM, consoante os fatos e fundamentos a seguir expostos:”



    A ação foi julgada procedente, tendo sido os requeridos condenados ao pagamento das verbas remuneratórias, nos seguintes termos (eDoc. 3, fl. 159):



    “Por esses fundamentos e tudo o mais que conste nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA que promove o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, decido condenar OTAVIANO LUCIO CARVALHO LEITE e PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO pagarem solidariamente o valor de R$ 5.135,00 a cada um dos 5 cabos eleitorais indicados na inicial, correspondente a remuneração do período trabalhado de 30 dias, vale transporte e vale alimentação. Tudo conforme os fundamentos desta sentença. Juros e correção monetária na forma da lei e Súmula 381 do TST. Custas pelos réus, no importe de R$ 513,00, calculadas sobre o valor da condenação. Notifiquem-se as partes.”



    Posteriormente, já na fase de execução, os cálculos de liquidação de sentença foram realizados, constando como executado o Diretório Estadual do Partido (eDoc. 3, fl. 186).



    Após tentativas frustradas de execução, o MPT requereu nova pesquisa no SISBAJUD, dessa vez em face do AGIR, nova denominação do antigo Partido Trabalhista Cristão, tendo indicado, no entanto, o CNPJ do Diretório Nacional (eDoc. 4, fl. 294).



    Dessa forma, a decisão reclamada determinou o bloqueio online do Diretório Nacional do AGIR (eDoc. 15):



    “Considerando a petição Id 2a8dc8e, proceda-se ao bloqueio online nos executados PARTIDO POLÍTICO AGIR360, CNPJ: 32.206.989/0001-80, e de MARIA DOLORES PINHEIRO FONSECA, CPF 627.568.0002 e OTAVIANO LUCIO CARVALHO LEITE, na quantia de R$ 25.364,35.”



    No particular, verifico que a determinação de bloqueio da conta do diretório nacional da agremiação, referente ao débito contraído pelo diretório estadual, equivale a imputar responsabilidade solidária entre os órgãos partidários, de forma a violar o entendimento desta CORTE proferido na ADC 31, tendo em vista que a organização das agremiações em níveis federativos respeita a autonomia partidária.



    Nesse sentido, cito precedente da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. ACORDO QUE PREVE O REPASSE MENSAL DE 40% DO FUNDO PARTIDÁRIO PERTENCENTE AO DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDODOS TRABALHADORES. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO DIRETÓRIO NACIONAL IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 31/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caso em exame trata de execução de dívida de campanha objeto de acordo judicial celebrado, em novembro de 2016, entre FG Marketing Eleitoral SPE Ltda., VG Marketing Eleitoral Ltda., Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores e Alexandre Rocha Santos Padilha. Pelo acordo, estabeleceu-se que o referido diretório estadual pagaria o saldo devedor de forma parcelada, mediante repasse de verbas do diretório nacional do partido político.



    2. O Tribunal reclamado intimou o diretório nacional ao pagamento de valores supostamente devidos em decorrência de repasses extraordinários ao diretório estadual do partido, conclusão que colide com o entendimento firmado no julgamento da ADC 31, eis que imputa responsabilidade solidária de débito do ente estadual ao nacional, em malferimento da autonomia multinível das organizações partidárias.



    3. Nos termos do art. 988, III, do CPC, caberá reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, manejo este que não pressupõe o esgotamento das vias recursais cabíveis, à distinção do rito processual destinado aos feitos cujo paradigma seja tema de repercussão geral (art. 988, § 5º, II).



    4. Os demais argumentos, seja quanto à suposta inexistência de identidade entre paradigma e paragonado, seja quanto à alegada impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, foram devidamente rechaçados pelo reconhecimento da identidade entre o acórdão da ADC 31 e a situação examinada, bem como pela pronúncia da ofensa ao julgado da Suprema Corte, mediante exame fundamentado da decisão reclamada



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 53.016 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade solidária ao Reclamante (Processo 0011130-96.2013.5.11.0002).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente